Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0706260-02.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE VALDER OLIVEIRA BIZERRA REPRESENTANTE: ERETUZA DE LIMA BIZERRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 12809886), contra Acórdão de ID no 12614499, prolatado por esta eg. Terceira Turma Cível. Em suas razões recursais, o embargante informa que o r. acórdão vergastado deu parcial provimento à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, para manter a não incidência de contribuição previdenciária sobre os proventos recebidos pelo Embargado, em razão de doença diagnosticada, tudo com base no art. 40, § 21, da Constituição Federal. Todavia, entende que o decisum teria sido omisso quanto à revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 103, publicada em 12 de novembro de 2019. Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, para sanar vício de omissão verificado, tendo em vista o disposto no art. 1.022, do CPC, bem como para fins de prequestionamento da matéria. Ausência de manifestação do Embargado. É o relatório. Decido. Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, verifico que o julgamento do apelo ocorreu em 14 de novembro de 2019, conforme Certidão ID no 12604472, sendo que, em 25 de novembro de 2019, o Distrito Federal opôs Embargos de Declaração em face do julgado, apontando, apenas e tão somente, a existência de erro material no voto condutor do acórdão prolatado, ou, mais precisamente, no item 2 do seu dispositivo, conforme demonstra a petição de ID no128098806. O recurso do Ente Distrital restou conhecido e provido, por esta eg. 3a Turma Cível, sendo a ementa lavrada nos seguintes termos (ID no 14294541): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO JULGADO. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a integrar o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, desfazer contradições e obscuridades, acaso existentes; bem como para correção de erro material. Entretanto, de nenhum modo, a estreita via dos declaratórios é adequada para a reavaliação das questões detidamente apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2) De um cotejo entre o teor dos embargos e o Acórdão combatido, o que se conclui é que existe, de fato, erro material no item 2 do dispositivo, que inseriu equivocadamente a palavra “não” no meio do comando judicial a ser aplicado, destoando, absolutamente, das razões de decidir elencadas no decisum proferido. 3) Embargos de Declaração conhecidos. DADO provimento. Desta forma, entendo que a omissão ora apontada, qual seja, o não enfrentamento de matéria envolvendo a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal, pela EC no 103/2019, deveria ter sido levantada, pela parte, durante a interposição daqueles primeiros Embargos, opostos em 25 de novembro de 2019. Ora, a discussão sobre a tese utilizada pelo Magistrado para embasar o acórdão vergastado, neste momento processual, se mostra inadequada, tendo em vista perda da faculdade da parte de praticar o ato processual, pela ocorrência da preclusão. Deve-se considerar que o processo é um fluxo de atos continuados, que se presta à entrega da prestação da atividade jurisdicional, e, busca, dentre outros objetivos, ser efetivo e célere. Por tais razões, o legislador veda, via de regra, a repetição de atos processuais já praticados, ou não praticados no momento oportuno, sendo que, no caso em análise, indiscutível que a parte recorrente teve oportunidade de apontar sua irresignação contra o acórdão prolatado. Ademais, o princípio da unicidade recursal inviabiliza a impugnação de uma mesma decisão por mais de um recurso, de modo a dividir as matérias a serem analisadas, em dois ou mais instrumentos, ainda que possuam fundamentos jurídicos diversos, tendo, como única exceção, o recurso especial e o recurso extraordinário, contra ato que ofenda, a um só tempo, lei federal e norma constitucional. Assim, se a parte opôs dois Embargos de Declaração contra a mesma decisão, existe impedimento para análise do recurso que foi manejado por último, principalmente tendo em vista o fato de que toda a matéria ora alegada já era de conhecimento do recorrente naquela primeira oportunidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, consoante o inciso III do artigo 932 do novel Diploma de Ritos. Brasília, 30 de março de 2020 18:25:46. Desembargador Gilberto Pereira Relator